Tribunal: TJBA
Processo: 0008635-45.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008635-45.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
JURANDY SOARES DE MORAES NETO, THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO FACE A DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA INJUSTIFICADA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1184/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interposto contra decisão que afastou a ocorrência de prescrição intercorrente em execução ajuizada em 2006, relativa a crédito não tributário. O recorrente sustenta a paralisação do feito por longo período e pugna pelo reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o lapso temporal entre a propositura da execução e os atos de constrição patrimonial configura inércia do exequente apta a ensejar a prescrição intercorrente;
(ii) estabelecer se o Tema 1184 do STF, relativo à extinção de execuções fiscais de baixo valor, incide na hipótese de execução de crédito não tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente somente se configura quando comprovada a inércia injustificada do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material.

A paralisação do processo em razão da demora do Poder Judiciário em impulsionar o feito ou apreciar pedidos formulados pelo credor não caracteriza desídia da parte, conforme entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ e no Tema 179 (REsp nº 1.102.431/RJ).

No caso concreto, o exequente requereu providências como a penhora online, que sequer foram apreciadas pelo juízo de origem, evidenciando que a paralisação decorreu de falha jurisdicional e não de omissão da parte credora.

O Tema 1184 do STF, que admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor, refere-se a créditos tributários e não se aplica à presente demanda, que versa sobre crédito de natureza não tributária.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 921, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.102.431/RJ (Tema 179), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009, DJe 01.02.2010; STJ, AgInt no REsp nº 1.972.904/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.08.2022, DJe 19.08.2022; STJ, REsp nº 1.698.249/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.08.2018, DJe 17.08.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno na Ação Rescisória nº
0008635-45.2006.8.05.0001
, em que é Agravante
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.
e Agravado o ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo interno,
nos termos das razões a seguir expendidas.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06